Tribunal: TJMT
Processo: 1036145-20.2021.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036145-20.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[VANDERLEIA DE QUADROS - CPF: 011.476.981-80 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL
–

RECURSO DE APELAÇÃO
–

OBRIGAÇÃO DE FAZER
–
ASSISTÊNCIA
À

SAÚDE
–

OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO

–

APLICAÇÃO DO ARTIGO 196, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

–
INS
UMO – APARELHO
DE
MONITORAMENTO
DE
GLICEMIA
– NECESSIDADE COMPROVADA
–

INAPLICABILIDADE

DOS

REQUISITOS

EXIGÍVEIS
PELO TEMA 106 DO STJ
–
RECURSO
DESPROVIDO
.

O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão (CRF, art. 196).

Os requisitos fixados
,
por ocasião do
julgamento do Tema 106 do STJ,
aplica
m
-se somente para medicamentos não incorporados ao SUS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de
Apelação

interposto pelo Município de Cuiabá, contra a
sentença
, prolatada pelo Juízo da
1
a

Vara Especializada da
Fazenda Pública
da Comarca de
Várzea Grande
que, nos autos da Ação
Cominatória p
ara Cumprimento

de Obrigação de Fazer n.
1036145-20.2021.8.11.0002
, proposta por
Vanderlé
ia
d
e Quadros,
representada por sua genitora,
Roseli d
e Quadros,

julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial
,
conforme parte dispositiva, abaixo transcrita:

Posto isto, confirmo a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência,
julgo parcialmente procedente o pedido formulado na exordial e DETERMINO que o(s)
Requerido(s) forneça(m) o leitor e sensor
FreeStyle
Libre à parte Requerente, observando o
princípio ativo e sem preferência por marcas, para uso conforme indicação médica, até a
regressão da doença. Declaro resolvido o mérito, nos termos do art. 487, I, CPC.

Sustenta a parte Recorrente,
que a sentença deve ser reformada porque o SUS oferece tratamento para a enfermidade apresentada pela autora
e não foi comprovad
o o uso e a ineficácia do alusivo tratamento pela paciente
, conforme requisitos fixados no Tema 106 do STJ.

A parte Autora, apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

A parte Autora, com 28 (vinte e oito) anos de idade, apresenta diagnóstico de
Diabetes Tipo 1, associado a
Nanismo Hipofisário e Epilepsia, razão pela qual, propôs
esta Ação de Obrigação de Fazer, visando à disponibilização de
equipamento
SENSOR LIBRE (FRE – STYLE)
.

Conforme o laudo médico,
acostado aos autos, a paciente faz uso de insulina
lantus
e ultrarrápida, na dose diária de 0,09UI/
Kg/dia. Apresenta, contudo, pouca aceitação das medidas de glicemias capilares, por déficit
cognitivo moderado, dificultando o controle glicêmico, com riso de hipoglicemias graves,
convulsão, coma e óbito.

Destaca que, caso a glicemia não seja controlada, a paciente está sujeita a complicações como
Nefropatia, Retinopatia e Neuropatias Diabéticas.

Ao d
eferir
o pleito inaugural, a decisão ora apreciada considerou a necessidade,
da paciente
,
quanto ao
insumo p
leiteado
, conforme asseverou seu médico assistente, determinando a sua imediata dispensação.

Inegável, portanto, a necessidade, da paciente, do tratamento prescrito, e, realmente, a limitação do seu atendimento, pelas normativas do SUS, não encontra respaldo no ordenamento jurídico, especialmente se considerado o direito à saúde, tutelado na Constituição Federal, bem como o princípio da dignidade da pessoa humana.

Em vista disso, enquanto houver vida, esta tem que ser preservada, lançando-se mão de todos os tratamentos indispensáveis ao paciente.

Tem-se aqui o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (dispensação de medicamentos e de insumos nutricionais) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI, etc., entre tantas outras demandas protetivas ao direito à saúde.

O fenômeno surge, diante da impossibilidade de efetivar-se o direito constitucional, tendo em vista a ineficiência do órgão estatal competente.

A questão em exame é a mais importante para qualquer ser humano, pois se trata da manutenção da vida biológica, um bem jurídico a ser protegido por todos.

O direito tutela a vida. Essa é a tarefa de todo o aparelho estatal, em função da promoção, da prevenção e da proteção, em forma transversal, em 03 (três) âmbitos da vida: na sua raiz, no seu desenvolvimento biológico e psicológico e na cobertura de seus riscos. Dessas perspectivas, não há como o direito deixar de atender às condicionantes objetivas que possibilitem a sobrevivência e a saúde pública.

Saúde e doença são condicionantes e, quando esta última advém, torna-se lesiva ao ser, já que ligada a uma antecipação da morte. Estando doente, a pessoa se encontra menos capaz de cumprir funções que, para si, são valiosas. Há uma limitação com possível bloqueio do fluxo normal de sua vida.

Veja-se como é de alta complexidade a questão enfrentada. Mas, nem por isso, deve-se descurar da ciência jurídica, ao analisar o caso concreto extraído do mundo fático. Têm-se o dever e o cuidado de verificar se a ação escolhida pelo jurisdicionado é adequada para atender as suas necessidades.

No caso em apreço, é incontroverso que a paciente, em razão do seu estado de saúde (
Diabetes Tipo 1, associado a Nanismo Hipofisário, Epilepsia e Déficit Cognitivo Moderado)
, necessita,
fazer uso do aparelho SENSOR LIBRE (FRE – STYLE), para o controle da glicemia.

Desse modo, em vista de a referida paciente não ter condições de arcar com o custo do tratamento,
socorre-lhe
o direito de receber o tratamento adequado, do Sistema Único de Saúde, com presteza, na medida que decorre da Constituição Federal que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5o, caput) e elege a saúde como direito social (art. 6o), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social tem, como pressuposto, a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CRF).

Nesse sentido decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

MANDADO DE SEGURANÇA – SAÚDE. DIREITO DO CIDADÃO – DEVER DO ESTADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DESNECESSÁRIA – LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL DE PACIENTE – OMISSÃO DA AUTORIDADE DE SAÚDE – CORREÇÃO POR MEIO DE MANDADO DE SEGURANÇA – INAPLICABILIDADE DE MULTA.

1. A saúde se constitui em garantia fundamental assegurada a todos os cidadãos, indissociável do direito
a
vida, cabendo ao poder público fornecer, gratuitamente, atendimento, exames, cirurgias e medicamentos necessários ao tratamento de todos os cidadãos, sob pena de ofensa aos
arts
. 6 e 196, da Constituição Federal, art. 153 da Constituição Estadual e Lei no 8080/90. (RMS 029723, Rel. Min. Herman Benjamin,
Dje
5.10.2010).

Assim,
deve-se
assegurar a disponibilização do tratamento à paciente
,
sob pena de ofender o direito constitucional da dignidade da pessoa humana, já que a saúde é direito social que integra o rol das garantias fundamentais, asseguradas pela Constituição da República.

A atuação do Poder Judiciário é indispensável para proteger os direitos mínimos existenciais e compelir os Entes Públicos a cumprir, com efetividade, as políticas públicas, atender às necessidades mais prementes, em especial quando se tratar de saúde pública, o que assegura a Constituição Federativa do Brasil, sem violar o princípio da separação dos poderes.

A propósito, perfilho o seguinte julgado:

RECURSO ESPECIAL – ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE NEOPLASIA MALIGNA – MEDICAMENTO NÃO DISPENSADO PELO INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER. – MEDICAMENTO AUSENTE DA GRADE DE PADRONIZAÇÃO – DIREITO À SAÚDE
– PROVIMENTO
DO RECURSO ESPECIAL.

1.Trata-se de recurso especial em que se busca a reforma do acórdão de origem, a fim de que as autoridades competentes se comprometam a fornecer ao recorrente medicamento específico não constante das listas do Sistema Único de Saúde - SUS (
Zytiga
250mg), a ser utilizado no tratamento de câncer de próstata por ele apresentado. 2. O autor fez juntar aos autos relatório médico com registro da necessidade da medicação para seu tratamento e declaração emitida pelo Instituto Nacional do Câncer - INCA, informando que o medicamento pleiteado não é dispensado para pacientes por não constar na grade de medicamentos padronizados. 3.O acórdão encontra-se em dissonância com a jurisprudência desta Corte de Justiça, segundo a qual "o profissional da rede privada goza da mesma credibilidade que o médico da rede pública, até por estar mais próximo ao paciente e conhecedor de sua realidade e do quadro clínico a que está acometido, sendo seu laudo apto a sustentar o direito do paciente" Recurso especial provido para que sejam condenados os Réus, integrantes do SUS, ao fornecimento do medicamento
Zytiga
250mg ao recorrente, na quantidade prescrita, enquanto comprovada a necessidade de seu uso. (REsp 1682973/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 05/06/2018,
DJe
11/06/2018). (Grifei).

Com relação aos requisitos fixados, por meio do Tema 106 do STJ, sabe-se que
a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao concluir o julgamento do recurso repetitivo (REsp 1.657.156), relatado pelo min
istro Benedito Gonçalves, fixou-os
para que o Poder Judiciário determine o fornecimento de
remédios fora da lista do SUS
.

Naquela decisão, fixaram-se os critérios para que se autorize e se determine o fornecimento dos medicamentos, quando não incorporados em atos normativos do SUS. São eles: 1 – comprovação, por meio de laudo médico, fundamentado e circunstanciado, expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; 2 – incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo do medicamento prescrito; e 3 – existência de registro do medicamento na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Como se vê da tese fixada naquele julgamento, os requisitos são exigíveis, quando se tratar de medicamento não incorporado ao SUS, e o presente caso, refere-se a insumo, já que, como visto, consiste em pedido de fornecimento de
medidor de glicemia
, o que permite concluir que tais exigências,

i
n

casu
,
não podem ser aplicadas.

A propósito, confira a jurisprudência:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES PÚBLICOS NAS AÇÕES RELATIVAS AO DIREITO À SAÚDE – TEMA N. 793 DO STF – INAPLICABILIDADE DO TEMA N. 106 DO STJ QUANTO A DISPENSAÇÃO DE INSUMOS ALIMENTARES – APLICABILIDADE EXCLUSIVA AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONIBILIZADOS PELO SUS – RECURSO DESPROVIDO.

1 - A repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União apenas se dá em face das regras infraconstitucionais (Lei no 8.080/90 e Decreto no 7.508/11), que estabelecem a sistemática de gestão de saúde, e que estas, por sua vez, não possuem o condão de tornar qualquer dos entes públicos parte ilegítima para figurar no polo passivo de determinada ação, uma vez que se trata de determinação
maior, a Constituição Federal.
2 – No voto que se definiu os critérios e requisitos fixados pelo STJ, quando do julgamento do Tema n. 106 (Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS), restou consignado que, o tema afetado, obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, trata exclusivamente do fornecimento de medicamento, previsto no inciso I do art. 19-M. M, estando, portanto, fora do âmbito do presente recurso repetitivo a previsão do inciso II, que trata de procedimentos terapêuticos, como, por exemplo, internações, logo, o referido tema não é aplicado no caso dos autos, o qual versa sobre a dispon
ibilização de insumo alimentar.
(N.U 1017151-81.2020.8.11.0000,
Câmaras Isoladas Cíveis
d
e Direito Público, Helena Maria Bezerra Ramos
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j
ulgado em 05/04/2021,
p
ublicado no DJE 12/04/2021)
.

Portanto, a sentença
hostilizada
não merece reforma.

Forte nessas razões,

NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de A
pelação
, mantendo inalterad
o o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2023